Tribunal: TJSP
Processo: 2003764-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Plano de saúde. Prestador de serviços psiquiátricos. Glosas pela Seguradora. Alegação de que compete a Operadora de Saúde o pagamento das despesas relativas aos tratamentos psiquiátrico após o trigésimo dia com posterior cobrança da coparticipação de seus segurados. Pretensão de imediato recebimento dos valores pendentes. Tutela antecipada indeferida. Ausência dos requisitos. Decisão mantida.

Ementa:
Plano de saúde. Prestador de serviços psiquiátricos. Glosas pela Seguradora. Alegação de que compete a Operadora de Saúde o pagamento das despesas relativas aos tratamentos psiquiátrico após o trigésimo dia com posterior cobrança da coparticipação de seus segurados. Pretensão de imediato recebimento dos valores pendentes. Tutela antecipada indeferida. Ausência dos requisitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003764-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante FUNDAÇÃO
ESPÍRITA AMÉRICO BAIRRAL, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003764-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
2
Agravo de Instrumento no 2003764-62.2020.8.26.0000
Agravantes: Fundação Espírita Américo Bairral e Bradesco Saúde S/A
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Comarca: Itapira
Voto 10.480
Plano de saúde. Prestador de serviços psiquiátricos. Glosas pela
Seguradora. Alegação de que compete a Operadora de Saúde o
pagamento das despesas relativas aos tratamentos psiquiátrico
após o trigésimo dia com posterior cobrança da coparticipação de
seus segurados. Pretensão de imediato recebimento dos valores
pendentes. Tutela antecipada indeferida. Ausência dos requisitos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
juntada a fls. 20/21, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante
para o fim de suspender as glosas praticadas pela agravada.
Sustenta que atende aos segurados dos planos de saúde
fornecidos pela agravada, inclusive aqueles sob o regime de coparticipação, e
que esta vem efetuando glosas indevidas desde 2017, o que lhe causa prejuízos
financeiros. Aduz que não tem competência para efetuar cobranças de relação
contratual da qual não integra, competindo a agravada fazê-lo. Requereu a
concessão de tutela de urgência para que a agravada não efetue glosas
indevidas, o que foi indeferido a fls. 450.
Recurso tempestivo, sem preparo, dada a gratuidade concedida a
agravante, processado sem efeito suspensivo e não respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A agravante pretende a concessão de tutela em caráter
antecipado a fim de que a agravada suporte o pagamento integral das despesas
relativas ao atendimento dos segurados que utilizam os serviços do Instituto
Bairral de Psiquiatria.
Alega que após o trigésimo dia de tratamento, o regime de
coparticipação do segurado para o custeio dos serviços passa a vigorar, de modo
que compete a agravada efetuar o pagamento do valor integral de tais despesas
e exigi-las de seus beneficiários posteriormente.
A questão aqui posta será examinada sobre o prisma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003764-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10480
3
presença dos requisitos para concessão da tutela para tal finalidade.
Embora se reconheça a elevada importância em debate
(conforme notificação enviada à agravada, juntada a fls. 121/126 e fls. 08), não
restaram demonstrados o perigo na demora ou o risco ao resultado útil do
processo, e além disso a probabilidade do direito não está evidenciada, visto que
se trata de questão de mérito ainda controvertida. Assim, tem-se como ausentes
os requisitos que permitiriam a concessão da tutela para pagamento imediato das
quantias apontadas.
Se é certo que a ausência de recursos pode impactar na
prestação de serviços contratados, é certo também que os atendimentos
continuam a ser prestados, havendo medidas outras que podem ser adotadas
pelas partes para readequação da cobertura nos limites de que dispõe a
agravante, não sendo o pagamento efetivo o único meio para continuidade do
contrato.
Note-se que, na origem, a demanda se encontra em fase
adiantada, sobressaindo o interesse da agravada no julgamento antecipado da
lide (fls. 494/495 da origem).
Consigne-se, por fim, que ao final da instrução a tutela
pretendida, diante de um exame mais aprofundado, poderá ser reiterada.
Note-se, ademais, que a agravante informa que desde 2017 a
agravada vem adotando a conduta por ela impugnada (fls. 07), de modo que a
urgência, nessa situação, resta afastada.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
AUGUSTO REZENDE
Relator